Tribunal: TJMT
Processo: 1019892-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019892-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), JHONYFER WUESLEY REIS BATULEVICH - CPF: 062.255.631-21 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RAI – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE PROVA DA MORA – ORDEM PARA DEVOLUÇÃO DO BEM – AUTOMÓVEL DISPONÍVEL PARA RETIRADA NO PÁTIO DA EMPRESA - OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO OBSERVADA – PEDIDO DE CONVERSÃO AUTOMÁTICO EM PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No caso dos autos, o Agravante não comprovou a impossibilidade do cumprimento da tutela específica constante na sentença, que consiste na devolução do bem, limitando-se a alegar que não é justo receber o veículo apreendido em 24/05/2018 porque há a deterioração natural da coisa. Noutra ponta, está o Agravado que, desde 26/06/2020, colocou o bem à disposição do Agravante, bastando ir retirá-lo d a AJ LEILÕES, que fica na Avenida Ayçar Saddi, no555, bairro São Francisco, CEP: 78090-025, na cidade de Cuiabá/MT .

2 - Evidente que a conversão da obrigação em perdas em danos é incabível neste momento, já que não há qualquer prova da existência de óbices para cumprimento da tutela específica. Isso quer dizer, em outras palavras, que o pedido de recebimento do crédito oriundo da conversão automática da obrigação é equivocado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento interposto por JHONYFER WUESLEY REIS BATULEVICH contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Pedra Preta/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1000623-03.2020.8.11.0022, ajuizado em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que, por entender que o veículo não foi alienado e não foi comprovada sua deterioração, incorrendo o cálculo da parte exequente em erro, acolheu a exceção de pré-executividade oferecida pelo executado e, por consequência, homologou o cálculo por ele apresentado.

Em suas razões, alega o agravante que o Executado foi intimado em 29.09.2020 da decisão que determinou a devolução do bem, contudo, permaneceu inerte, tendo decorrido o prazo em 21.10.2020, de modo que foi expedida intimação para que o mesmo efetuasse o pagamento do débito no valor de R$ 32.637,73, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora, permanecendo, novamente, inerte.

Aduz que, mesmo após a sentença, que reconheceu ser indevida a apreensão veicular, ter transitado em julgado em 20.08.2019, até o presente momento o Banco não efetuou a devolução do veículo.

Defende que não há se falar em devolução do bem após todo o trâmite processual do cumprimento de sentença, após 12 meses da intimação do Banco para devolvê-lo, sob pena do pagamento integral do bem, com multa.

Sustenta que cumpria ao Agravado a obrigação de pagar o débito ou impugnar o valor e não requerer a devolução do bem, tendo o próprio Banco Bradesco informado nos autos que o Agravante poderia ir retirar o veículo na empresa AJ LEILÕES, contudo não tomou as providências administrativas para liberar o veículo junto à leiloeira, uma vez que tentou a retirada do bem junto a referida empresa, sendo-lhe informado que não estava autorizado a retirar o veículo e sequer conseguiu obter informações acerca do seu atual estado de conservação.

Assevera que o débito atualizado é de R$ 38.650,16, valor correspondente ao bem, acrescido de multa, conforme previsão no Decreto Lei no. 911/69, e que, na possibilidade de devolução do veículo ao Agravante, esta deve ser realizada nas formas da busca e apreensão, ou seja, na cidade de Pedra Preta/MT e não em Cuiabá/MT.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso para condenar o Agravado ao pagamento do valor correspondente ao veículo, acrescido da multa de 50%, que perfaz a monta de R$ 38.650,16 (trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), atualizado, nos termos da sentença, conforme §6o, do artigo 3o, do Decreto Lei 911/69, determinando, ainda, a penhora do valor via Bacenjud, eis que decorreu o prazo de pagamento voluntário.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para determinar ao Banco Agravado que entregue o veículo na Comarca de Pedra Preta/MT, apresentando-o ao oficial de justiça a ser designado pelo Magistrado a quo, o qual deverá emitir Auto Circunstanciado de Devolução do Bem, assim como foi realizado na busca e apreensão, a fim de verificar as condições do veículo e eventuais danos.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 115610967).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se na origem de Ação de Busca e Apreensão em que foi proferida sentença (ID 33979824-origem) extinguindo o feito, sem resolução de mérito, por ausência de condição específica de procedibilidade, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Via de consequência determinou-se que o banco autor procedesse à devolução do bem à requerida ou o seu equivalente em dinheiro (de acordo com o valor de mercado), com dedução das prestações do financiamento não pagas, caso já tenha sido vendido extrajudicialmente, acrescido de multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, nos termos do §6o, do artigo 3o, do Decreto Lei 911/69. O transito em julgado da sentença ocorreu em 20/08/2019 (ID 33979824-pág.18-origem).

Em razão do exposto, em 07/01/2020 o requerido pleiteou o Cumprimento de Sentença, postulando pela devolução do veículo, apontando como devida a importância de R$ 30.495,22, na qual estão incluídos o valor do veículo de acordo com valor de mercado e da multa diária arbitrada em sentença (ID 33979824-pág.29/30), o que foi deferido pelo juízo de origem (ID 39851340), porém, sem qualquer resposta por parte do requerente.

Reiterada a determinação (ID 50133246-origem), o banco executado foi intimado, nos termos do artigo 513, § 2o, do CPC e, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário, apresentou Exceção de Pré-Executividade, informando que os valores referentes ao honorários de sucumbência na monta de R$ 2.093,16 estão sendo devidamente pagos, vez que estes são devidos, já quanto ao valor de R$31.089,01 informa que houve erro de liquidez ao argumento de falta de embasamento legal vez que o veículo está a disposição da parte para retirá-lo quando quiser.

Assim, sobreveio a decisão agravada, que acolheu a insurgência do executado, sob o seguinte fundamento:

“Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença ingressado por JHONYFER WUESLEY REIS BATULEVICH em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, requerendo o cumprimento da sentença.

Regularmente intimado o executado apresentou exceção de préexecutividade (Id. 51339889), alegando, em síntese, erro na liquidez do pedido.

Intimada para se manifestar, a parte exequente pugnou para considerar a manifestação de ID. 49044608, bem como pela rejeição da exceção de préexecutividade.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Em detida análise aos argumentos trazidos pelo executado, verifico que razão lhe assiste em parte, pelos fundamentos em que passo a expor.

O pedido de cumprimento de sentença está consubstanciado em título executivo judicial, possuindo certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo que se falar em qualquer ausência de preenchimento de requisitos necessários para o processamento da execução.

Já com relação ao erro na liquidez, verifico que merece acolhimento parcial, visto que o valor de R$ 31.089,01 (trinta e um mil, oitenta e nove reais e um centavo) só será devido e passível de execução apenas no caso do bem apreendido ter sido alienado para requerida, conforme art. 3o, § 6o, do Decreto Lei 911/69, o que não é o caso.

Logo, apenas o valor referente aos honorários de sucumbências no montante de R$ 2.093,16 (dois mil, noventa e três reais e dezesseis centavos) são devidos.

Quanto o pleito de ID. 49044608, verifico que deve ser indeferido, posto que de acordo com o art. 809, inciso III, do CPC, a conversão compulsória da restituição do bem em perdas e danos, somente é possível se a coisa se deteriorou, no entanto, a parte exequente não comprovou a alegação de que o veículo em questão teve deterioração do seu estado de conservação.

Desse modo, uma vez que o bem não foi alienado e não foi comprovado a deterioração do veículo, o cálculo da parte exequente incorreu em erro.

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade oferecida pelo executado em Id. 51339889, por consequência, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte executada.

Assim, tendo em vista que é público e notório o falecimento do nobre advogado Dr. João Faustino Neto, determino a intimação dos herdeiros, no endereço do exequente constante na inicial, para qualifique aos autos o espólio da autora, ou caso ainda não aberto inventário, seus sucessores, em até 30 (trinta) dias (art. 313, §2o, II, do CPC), para informarem conta bancária para liberação dos honorários de sucumbências.

No mais, intime-se a parte exequente para a restituição do veículo no endereço já informado nos autos (ID. 49044608), no prazo de 15 (quinze) dias, não devendo a parte exequente ser responsável por quaisquer despesas em decorrência da guarda do veículo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.” (ID 67030444-origem)

Pois bem.

Compulsando os autos, vê-se que a parte executada perdeu o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, conforme certificado em 29/01/2021 (ID 44488132 - origem), apresentando a exceção de pré-executividade no ID 51339889-origem, oportunidade em que, dentre outras matérias, alegou sob a alcunha de ‘erro descomedido no presente cálculo’, o excesso de execução e que teria cumprido com a obrigação ao argumento de que o bem estaria à disposição da parte para retirá-lo quando quiser no pátio do leiloeiro.

Como sabido, a exceção de pré-executividade é fruto de construção doutrinária consagrada no direito pátrio, através da qual o executado pode, por simples petição, aventar qualquer matéria de ordem pública que poderia ser reconhecida de ofício pelo juiz.

Há de se frisar que, sob a égide do CPC/73, o STJ havia pacificado o entendimento no sentido de ser cabível o manejo da exceção de pré-executividade com o objetivo de discutir os pressupostos processuais, as condições da ação e os vícios objetivos do título executivo, atinentes à certeza, à liquidez e à exigibilidade da obrigação, desde que não demandassem dilação probatória. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é cabível a exceção de pré-executividade para discutir questões de ordem pública na execução fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 4/5/2009, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC). 3. Na espécie, o Tribunal de origem expressou entendimento de que o exame da ocorrência de compensação não seria possível pela necessidade de dilação probatória. 4. A revisão do entendimento referido exige o reexame do acervo fático-probatório do processado, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1264352/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013)

Todavia, enquanto matéria de defesa, o excesso de execução em razão do valor atribuído ao veículo pelo exequente, bem ainda o argumento de que a obrigação teria sido cumprida, pois o veículo se encontraria à disposição do exequente para retirada, são matérias de defesa e não de ordem pública, sendo, portanto, o incidente endoprocessual inadequado.

O art. 525, V e VII, do CPC, inclusive, elenca o excesso de execução ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, como uma das matérias arguíveis na impugnação ao cumprimento de sentença.

Como visto, tais questões deveriam ter sido invocadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em relação à qual houve a perda do prazo pelo ora agravado, sequer se podendo cogitar no recebimento da Exceção de Pré-executividade como impugnação, pelo princípio da fungibilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES REALIZADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, BEM COMO APLICOU MULTA AO ORA RECORRENTE POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – COMPENSAÇÃO – EXECUTADO QUE PERDEU O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA QUESTÃO NESTE MOMENTO – CRÉDITO ALEGADO, INCLUSIVE, QUE SEQUER SE MOSTRA CERTO E LÍQUIDO – PRECEDENTES – MULTA – AFASTADA – ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-PR, AI: no. 0049270-74.2020.8.16.0000, Rel.: Desa. Denise Kruger Pereira, 18a Câmara

Cível, Julgado em

30.11.2020)

Além disso, vê-se que a questão relativa à disponibilidade ou não de retirada do bem do pátio do leiloeiro, também gera conflito entre as partes, uma vez que a instituição financeira informa que o bem está a disposição para retirada, enquanto que o exequente afirma que a instituição financeira não tomou as medidas administrativas para liberação do veículo em seu favor, perante a leiloeiro.

Sobre isso, invoco, novamente, o instituto da preclusão, pois a questão já havia sido definida pela decisão de ID 39851340, determinando o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, ocasião em que, foi deferido ainda, caso transcorrido o prazo, o pleito do exequente para a execução do valor do bem e da multa.

Com efeito, cumpria ao Agravado a obrigação de pagar o débito ou impugnar o valor e não requerer a devolução do bem, pois no prazo concedido para a devolução do bem (decisão de ID 39851340) o mesmo se manteve inerte.

Portanto, considerando que a Exceção de Pré-executividade apenas pode discutir questões de ordem pública e não admite a dilação probatória, não é possível admissão do alegado excesso de execução e eventual cumprimento da obrigação.

Isto posto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, rejeitar a exceção de pré-executividade oferecida pelo executado, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Desembargador Sebastião:

Divirjo porque ele está em débito com o veículo.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

A lei da alienação fiduciária só comporta pagar perdas e danos.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Ocorre que determinou-se que a financeira devolvesse o veículo. Transitou em julgado. No entanto, ela alega que o veículo ficou no pátio, se que ninguém fosse busca-lo.

O agravante alega que pediu que lhe fosse entregue em Jaciara e não que ele fosse buscar.

Ocorre que a sentença não definiu onde o veículo deveria ser entregue.

Ademais, o débito persistiu, não se pagou tudo para reaver o carro na integralidade.

Entendo que a decisão mais salomônica seja a dada pelo juiz, que acolheu a exceção e homologou o cálculo apresentado pela parte executada.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

E como vossa excelência vota?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Peço vênia a vossa excelência para manter a decisão, porque, em verdade, ambas as parte não estão certas.

O carro foi apreendido, desconstituiu-se a apreensão, determinou-se a devolução do veículo, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de condição específica de procedibilidade.

Acredito que tenha sido em razão da mora, não consta dos autos, porque estamos em fase de cumprimento de sentença, mas a mora existiu.

Depois que o veículo e apreendido dificilmente há pagamento.

Determinou-se a devolução do veículo, a financeira disse que o veículo ficou à disposição no pátio, mas ninguém foi buscar.

Já o agravante aduz que o veículo não foi entregue em sua casa.

A sentença não definiu em que termos e como seria feita a devolução, se em juízo ou na casa do agravante, ficando todo esse lapso de tempo sem solução.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Estou rejeitando a exceção de pré-executividade porque a situação ficou muito complicada.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Prefiro seguir a decisão do juiz porque mais salomônico.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Em 12/11/2015, o devedor fiduciante

Jhonyfer Wuesley Reis Batulevich

celebrou com o

Banco Bradesco Financiamentos S/A

a Cédula de Crédito Bancário no 2946069836 no valor de R$ 14.367,79 (quatorze mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos) atinente ao financiamento do veículo Fiat Pálio, 2008/2008, 1.0, 8v, placas JZV0094, o qual fora dado em garantia fiduciária.

Considerando que, em tese, o Agravante deixou de pagar a 23a das 48 prestações assumidas, vencida em 13/10/2017, o Agravado propôs a Ação de Busca e Apreensão no 0000663-70.2020.8.11.0022, objetivando receber o saldo pendente de R$ 11.632,95 (onze mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), atualizados em 08/03/2018.

O veículo fora apreendido em
24/05/2018
na Comarca de Pedra Preta/MT e, no mesmo dia, removido para Cuiabá/MT, ficando sob a responsabilidade de
Viltamir Rodrigues do Nascimento
na Avenida Rubens de Mendonça, 2254, bairro Aclimação.

Na contestação, o Agravante defendeu que não estava em mora no momento da propositura da ação e juntou os comprovantes. Ao ensejo, requereu a devolução do bem.

Encerrada a instrução, o Juiz sentenciante considerou provada a ausência da mora citada na petição inicial, já que as parcelas n.o 23 e n.o 24, vencidas respectivamente em 13/10/2017 e em 13/11/2017, foram quitadas
antes
do manejo da demanda. Julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da mora; de conseguinte, revogou a liminar e
determinou a devolução do bem

ou
, na hipótese de ter sido comercializado segundo o valor de mercado, ordenou
a devolução do montante, decotadas as prestações não pagas, e acrescido da multa legal de 50% sobre o valor originalmente financiado
, nos termos do § 6o do artigo 3o, do Decreto Lei 911/69.

O julgador explicou que a multa tem como justificativa a venda precipitada do bem pelo Agravado, que o fez assumindo os riscos da operação, já que havia a probabilidade de purgação da mora ou da comprovação da ausência da inadimplência, como foi o caso. Por fim, condenou o Agravado no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A sentença transitou em julgado em
20/08/2019
e, no decorrer do trâmite processual, o Agravante quitou todas as prestações vincendas, ou seja, até a 48a parcela, cujos comprovantes foram juntados no processo. Em vista disso, o Agravante reiterou o pedido de devolução do bem no mesmo estado em que fora apreendido (24/05/2018) ou, na sua impossibilidade, pediu a restituição do valor de mercado, segundo a Tabela FIPE, mais a multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, nos termos do § 6o do artigo 3o, do Decreto Lei 911/69.

Na oportunidade, indicou como correto o montante de R$ 30.495,22 (trinta mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), já considerando o valor da FIPE (R$ 16.774,00) para o Fiat Pálio, 2008/2008, 1.0, 8v, placas JZV0094, mais a multa de R$ 7.183,84 (sete mil cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), ambos acrescidos das correções e juros, isso sem prejuízo dos honorários sucumbenciais de R$ 1.529,16 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), totalizando a cobrança no montante de
R$ 32.024,38 (trinta e dois mil e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos)
. Este pedido fora distribuído, em 25/06/2020, na plataforma do PJE como Cumprimento de Sentença 1000623-03.2020.8.11.0022.

Em 26/06/2020, o Agravado compareceu voluntariamente nos autos dizendo que o veículo não fora alienado e que estava disponível para retirada na AJ LEILÕES – Avenida Ayçar Saddi, no555, bairro São Francisco, CEP: 78090-025, na cidade de Cuiabá/MT.

A despeito disso, em 29/09/2020, o Agravado foi intimado para cumprir a 1a parte da sentença (devolução do carro); contudo, manteve silente, dando causa à expedição, em 21/10/2020, da ordem de pagamento do débito no valor de R$ 32.637,73 (trinta e dois mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora (artigo 513, §2o, CPC), e novamente ficou inerte. Apesar disso, apresentou Exceção de Pré-Executividade dizendo que concordava com o cálculo dos honorários de sucumbência no valor R$ 2.093,16 (dois mil e noventa e três reais e dezesseis centavos), o qual fora pago.

Lado outro, no tocante à devolução do valor do veículo, o Agravado reafirmou que o veículo está à disposição que o Agravante possa retirá-lo quando quiser,
não
havendo justificativa o pretendido pagamento em espécie mais a multa do § 6o do artigo 3o, do Decreto Lei 911/69, estando configurado o erro de liquidez, argumento este que fora acolhido pelo Juiz da causa e que, no meu modo de ver, está correto.

Com efeito, no caso dos autos, o Agravante não comprovou a impossibilidade do cumprimento da tutela específica constante na sentença, que consiste na devolução do bem, limitando-se a alegar que não é justo receber o veículo apreendido em 24/05/2018 porque há a deterioração natural da coisa. Noutra ponta, está o Agravado que, desde 26/06/2020, colocou o bem à disposição do Agravante, bastando ir retirá-lo d a AJ LEILÕES, que fica na Avenida Ayçar Saddi, no555, bairro São Francisco, CEP: 78090-025, na cidade de Cuiabá/MT .

Assim, evidente que a conversão da obrigação em perdas em danos é incabível neste momento, já que não há qualquer prova da existência de óbices para cumprimento da tutela específica. Isso quer dizer, em outras palavras, que o pedido de recebimento do crédito oriundo da conversão automática da obrigação é equivocado.

A saída mais adequada para este caso é o que fora dado pelo Julgador da instância singela. Como a sentença não disse de quem seria o ônus da devolução, entendo que cabe ao Agravante ir até o pátio indicado pelo Agravado para receber o automóvel e, caso comprovada a deterioração ou impossibilidade de remoção do bem, nada obsta que o Agravante requeira a conversão da obrigação em perdas e danos, ou seja, nesta ocasião deverá comprovar a impossibilidade ou inviabilidade do cumprimento da tutela específica, respeitando-se o contraditório, conforme exegese do art. 809 do Código de Processo Civil, o qual tem a seguinte redação:

“
O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente
”.

Feitos esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Discutiremos isso em exceção de pré-executividade.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice.

EM 30 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019892-60.2018.8.11.0041

VOTO (1a VOGAL)

Em 12/11/2015, o devedor fiduciante
Jhonyfer Wuesley Reis Batulevich
celebrou com o
Banco Bradesco Financiamentos S/A
a Cédula de Crédito Bancário no 2946069836 no valor de R$ 14.367,79 (quatorze mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos) atinente ao financiamento do veículo Fiat Pálio, 2008/2008, 1.0, 8v, placas JZV0094, o qual fora dado em garantia fiduciária.

Considerando que, em tese, o Agravante deixou de pagar a 23a das 48 prestações assumidas, vencida em 13/10/2017, o Agravado propôs a Ação de Busca e Apreensão no 0000663-70.2020.8.11.0022, objetivando receber o saldo pendente de R$ 11.632,95 (onze mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), atualizados em 08/03/2018.

O veículo fora apreendido em
24/05/2018
na Comarca de Pedra Preta/MT e, no mesmo dia, removido para Cuiabá/MT, ficando sob a responsabilidade de
Viltamir Rodrigues do Nascimento
na Avenida Rubens de Mendonça, 2254, bairro Aclimação.

Na contestação, o Agravante defendeu que não estava em mora no momento da propositura da ação e juntou os comprovantes. Ao ensejo, requereu a devolução do bem.

Encerrada a instrução, o Juiz sentenciante considerou provada a ausência da mora citada na petição inicial, já que as parcelas n.o 23 e n.o 24, vencidas respectivamente em 13/10/2017 e em 13/11/2017, foram quitadas
antes
do manejo da demanda. Julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da mora; de conseguinte, revogou a liminar e
determinou a devolução do bem

ou
, na hipótese de ter sido comercializado segundo o valor de mercado, ordenou
a devolução do montante, decotadas as prestações não pagas, e acrescido da multa legal de 50% sobre o valor originalmente financiado
, nos termos do § 6o do artigo 3o, do Decreto Lei 911/69.

O julgador explicou que a multa tem como justificativa a venda precipitada do bem pelo Agravado, que o fez assumindo os riscos da operação, já que havia a probabilidade de purgação da mora ou da comprovação da ausência da inadimplência, como foi o caso. Por fim, condenou o Agravado no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A sentença transitou em julgado em
20/08/2019
e, no decorrer do trâmite processual, o Agravante quitou todas as prestações vincendas, ou seja, até a 48a parcela, cujos comprovantes foram juntados no processo. Em vista disso, o Agravante reiterou o pedido de devolução do bem no mesmo estado em que fora apreendido (24/05/2018) ou, na sua impossibilidade, pediu a restituição do valor de mercado, segundo a Tabela FIPE, mais a multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, nos termos do § 6o do artigo 3o, do Decreto Lei 911/69.

Na oportunidade, indicou como correto o montante de R$ 30.495,22 (trinta mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), já considerando o valor da FIPE (R$ 16.774,00) para o Fiat Pálio, 2008/2008, 1.0, 8v, placas JZV0094, mais a multa de R$ 7.183,84 (sete mil cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), ambos acrescidos das correções e juros, isso sem prejuízo dos honorários sucumbenciais de R$ 1.529,16 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), totalizando a cobrança no montante de
R$ 32.024,38 (trinta e dois mil e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos)
.

Este pedido fora distribuído, em 25/06/2020, na plataforma do PJE como Cumprimento de Sentença 1000623-03.2020.8.11.0022.

Em 26/06/2020, o Agravado compareceu voluntariamente nos autos dizendo que o veículo não fora alienado e que estava disponível para retirada na AJ LEILÕES – Avenida Ayçar Saddi, no555, bairro São Francisco, CEP: 78090-025, na cidade de Cuiabá/MT.

A despeito disso, em 29/09/2020, o Agravado foi intimado para cumprir a 1a parte da sentença (devolução do carro); contudo, manteve silente, dando causa à expedição, em 21/10/2020, da ordem de pagamento do débito no valor de R$ 32.637,73 (trinta e dois mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora (artigo 513, §2o, CPC), e novamente ficou inerte. Apesar disso, apresentou Exceção de Pré-Executividade dizendo que concordava com o cálculo dos honorários de sucumbência no valor R$ 2.093,16 (dois mil e noventa e três reais e dezesseis centavos), o qual fora pago.

Lado outro, no tocante à devolução do valor do veículo, o Agravado reafirmou que o veículo está à disposição que o Agravante possa retirá-lo quando quiser,
não
havendo justificativa o pretendido pagamento em espécie mais a multa do § 6o do artigo 3o, do Decreto Lei 911/69, estando configurado o erro de liquidez, argumento este que fora acolhido pelo Juiz da causa e que, no meu modo de ver, está correto.

Com efeito, no caso dos autos, o Agravante não comprovou a impossibilidade do cumprimento da tutela específica constante na sentença, que consiste na devolução do bem, limitando-se a alegar que não é justo receber o veículo apreendido em 24/05/2018 porque há a deterioração natural da coisa. Noutra ponta, está o Agravado que, desde 26/06/2020, colocou o bem à disposição do Agravante, bastando ir retirá-lo d a AJ LEILÕES, que fica na Avenida Ayçar Saddi, no555, bairro São Francisco, CEP: 78090-025, na cidade de Cuiabá/MT .

Assim, evidente que a conversão da obrigação em perdas em danos é incabível neste momento, já que não há qualquer prova da existência de óbices para cumprimento da tutela específica. Isso quer dizer, em outras palavras, que o pedido de recebimento do crédito oriundo da conversão automática da obrigação é equivocado.

A saída mais adequada para este caso é o que fora dado pelo Julgador da instância singela. Como a sentença não disse de quem seria o ônus da devolução, entendo que cabe ao Agravante ir até o pátio indicado pelo Agravado para receber o automóvel e, caso comprovada a deterioração ou impossibilidade de remoção do bem, nada obsta que o Agravante requeira a conversão da obrigação em perdas e danos, ou seja, nesta ocasião deverá comprovar a impossibilidade ou inviabilidade do cumprimento da tutela específica, respeitando-se o contraditório, conforme exegese do art. 809 do Código de Processo Civil, o qual tem a seguinte redação:

“
O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente
”.

Feitos esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022